Tribunal: TCU
Processo: 010.202/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial, oriunda de conversão de representação acerca de possíveis irregularidades de gestão, instaurada para apuração de irregularidades reportadas em relatórios apresentados por comissão de intervenção e sindicância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial tomada de contas especial instaurada em decorrência da conversão da representação TC Processo 031.866/2016-7 , em cumprimento ao Acórdão 2650/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Roberto Bueno; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Roberto Bueno, Conservatório Nacional de Cultura Musical Ltda., João Antônio Ribas Martins Júnior e Art Star Editora Comércio e Publicidade Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Roberto Bueno, Conservatório Nacional de Cultura Musical Ltda., João Antônio Ribas Martins Júnior e Art Star Editora Comércio e Publicidade Ltda., com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar, solidariamente, os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-SP (OMB-SP), na forma da legislação em vigor: 9.4.1. débitos solidários relacionados aos responsáveis Roberto Bueno, João Antônio Ribas Martins Júnior e Art Star Editora Comércio e Publicidade Ltda.: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 27/5/2010 10.700,00 27/5/2010 6.300,00 14/6/2010 8.683,00 18/8/2010 4.200,00 28/9/2010 7.500,00 4/10/2010 6.500,00 4/10/2010 7.500,00 3/11/2010 4.500,00 11/11/2010 7.500,00 16/11/2010 7.500,00 4/1/2011 7.500,00 12/1/2011 17.500,00 11/2/2011 7.500,00 3/3/2011 7.500,00 10/3/2011 4.000,00 19/4/2011 7.500,00 25/4/2011 6.000,00 25/4/2011 3.500,00 29/4/2011 7.000,00 16/5/2011 4.500,00 30/5/2011 4.000,00 1o/7/2011 6.000,00 1o/7/2011 5.500,00 1o/7/2011 4.500,00 10/7/2011 5.500,00 18/7/2011 4.000,00 29/7/2011 5.500,00 25/8/2011 6.000,00 5/9/2011 5.500,00 26/9/2011 5.800,00 19/10/2011 7.000,00 7/11/2011 7.000,00 7/11/2011 6.500,00 13/12/2011 1.500,00 17/1/2012 7.000,00 19/1/2012 7.500,00 7/3/2012 6.500,00 5/3/2012 7.500,00 9/3/2012 4.500,00 23/3/2012 6.500,00 2/4/2012 7.500,00 17/4/2012 4.900,00 18/4/2012 4.800,00 24/4/2012 4.900,00 24/4/2012 4.800,00 2/5/2012 8.000,00 10/5/2012 9.000,00 1o/6/2012 9.000,00 1o/6/2012 9.000,00 26/6/2012 10.000,00 23/7/2012 12.000,00 26/7/2012 14.000,00 14/8/2012 12.500,00 16/8/2012 12.000,00 20/8/2012 10.500,00 4/10/2012 12.000,00 5/10/2012 11.000,00 8/10/2012 13.000,00 16/10/2012 12.000,00 21/11/2012 12.300,00 21/11/2012 14.000,00 21/11/2012 15.000,00 10/12/2012 600,00 4/4/2013 17.000,00 4/4/2013 15.000,00 17/7/2013 19.800,00 17/7/2013 18.400,00 12/9/2013 900,00 12/9/2013 200,00 17/9/2013 22.000,00 31/10/2013 20.254,00 31/10/2013 17.000,00 13/12/2013 20.000,00 14/1/2014 22.000,00 8/4/2014 2.208,72 16/4/2014 24.234,12 5/5/2014 18.000,00 7/5/2014 6.029,56 15/5/2014 13.000,00 8/8/2014 2.098,29 9.4.2. Débitos solidários relacionados aos responsáveis Roberto Bueno e Conservatório Nacional de Cultura Musical Ltda.: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/2/2012 2.400,00 14/3/2012 2.400,00 4/4/2012 2.400,00 8/5/2012 2.400,00 5/6/2012 2.400,00 3/7/2012 2.600,00 31/7/2012 2.600,00 10/10/2012 2.400,00 6/11/2012 2.600,00 3/12/2012 2.600,00 2/1/2013 2.600,00 1o/2/2013 2.600,00 11/3/2013 2.600,00 1o/4/2013 2.600,00 5/5/2013 2.600,00 3/6/2013 2.600,00 1o/7/2013 2.600,00 5/8/2013 2.800,00 3/9/2013 2.800,00 7/10/2013 2.800,00 4/11/2013 2.800,00 2/12/2013 2.800,00 6/1/2014 2.800,00 5/2/2014 2.800,00 10/3/2014 2.800,00 10/3/2014 2.600,00 1o/4/2014 2.800,00 6/5/2014 2.800,00 4/6/2014 2.800,00 11/6/2014 2.200,00 11/6/2014 2.200,00 2/7/2014 2.800,00 5/8/2014 2.800,00 27/8/2014 2.200,00 10/9/2014 2.800,00 6/10/2014 2.800,00 5/11/2014 2.800,00 7/12/2014 2.800,00 5/1/2015 2.800,00 3/2/2015 2.800,00 4/3/2015 2.800,00 6/4/2015 2.800,00 5/5/2015 3.100,00 2/6/2015 3.100,00 6/7/2015 3.100,00 4/8/2015 3.100,00 8/9/2015 3.100,00 13/10/2015 3.100,00 9/11/2015 3.100,00 16/12/2015 3.000,00 22/1/2016 4.100,00 22/3/2016 2.000,00 11/1/2016 8.000,00 4/4/2016 2.400,00 27/4/2016 2.100,00 31/5/2016 2.000,00 20/6/2016 100,00 22/6/2016 600,00 28/6/2016 1.500,00 25/8/2016 600,00 9.4.3. Débitos relacionados individualmente a Roberto Bueno por: 9.4.3.1. serviços prestados pela empresa Gilberto Silva Junior, referente a reformas e consertos de móveis e alvenaria, durante os exercícios de 2012, 2013 e 2014 para a OMB-CRSP: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) o1/2/2012 8.000,00 4/4/2012 9.000,00 2/5/2012 7.000,00 2/5/2012 6.000,00 2/5/2012 7.000,00 4/6/2012 10.000,00 4/6/2012 9.000,00 30/10/2012 11.000,00 31/10/2012 8.000,00 11/12/2012 10.000,00 11/12/2012 10.000,00 21/1/2013 25.000,00 29/4/2013 20.000,00 3/6/2013 25.000,00 4/6/2013 24.000,00 7/8/2013 15.000,00 15/10/2013 19.000,00 15/10/2013 23.000,00 23/4/2014 18.000,00 23/4/2014 10.000,00 23/4/2014 15.000,00 26/5/2014 20.000,00 26/5/2014 20.000,00 4/6/2014 25.000,00 9.4.3.2. serviços prestados pelo advogado Helder Moreira Goulart da Silveira, durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 para a OMB-CRSP. A - serviços honorários para o artigo 53 da Lei 3.857/60 Serviços honorários para o artigo 53 da Lei 3.857/60 (2012-2015) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 26/1/2012 4.000,00 2/2/2012 15.000,00 8/2/2012 12.000,00 8/2/2012 1.000,00 7/3/2012 8.000,00 23/3/2012 4.000,00 23/3/2012 4.000,00 30/3/2012 40.000,00 4/4/2012 4.000,00 4/4/2012 25.000,00 10/4/2012 50.400,00 19/4/2012 8.000,00 16/5/2012 4.000,00 10/6/2012 20.000,00 1o/8/2012 22.000,00 4/10/2012 30.000,00 4/10/2012 20.000,00 5/12/2012 57.443,92 7/12/2012 11.500,00 28/3/2013 29.793,89 28/3/2013 28.724,41 16/4/2013 27.000,00 21/5/2013 10.216,64 2/7/2013 13.481,60 1o/8/2013 18.690,96 31/7/2013 5.000,00 20/9/2013 30.070,52 18/9/2013 81.119,43 21/10/2013 22.338,56 23/10/2013 27.756,08 28/10/2013 27.558,08 1o/11/2013 7.935,08 1o/11/2013 19.908,76 13/11/2013 12.328,27 12/12/2013 48.705,30 14/3/2014 1.199,83 19/3/2014 28.773,15 26/3/2014 6.982,49 31/3/2014 8.307,71 3/4/2014 23.283,02 4/4/2014 23.869,25 24/4/2014 8.226,76 6/5/2014 9.116,16 9/5/2014 26.044,54 25/9/2014 20.000,00 1o/10/2014 21.000,00 8/10/2014 40.288,21 19/11/2014 72.528,39 13/1/2015 11.700,00 13/1/2015 11.700,00 13/1/2015 11.700,00 13/1/2015 11.531,53 21/1/2015 26.166,52 26/3/2015 26.067,38 25/3/2015 35.582,64 15/4/2015 50.629,44 30/4/2015 63.182,60 26/6/2015 10.350,00 Serviços outros honorários (2012-2015) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 2/2/2012 15.000,00 8/2/2012 12.000,00 8/2/2012 1.000,00 7/3/2012 8.000,00 7/3/2012 8.000,00 7/3/2012 1.000,00 23/3/2012 4.000,00 23/3/2012 4.000,00 4/4/2012 9.000,00 4/4/2012 16.000,00 4/4/2012 4.000,00 5/7/2012 4.000,00 29/6/2012 4.900,00 31/12/2013 7.935,08 21/8/2014 3.197,00 25/9/2014 2.672,00 8/10/2014 5.000,00 8/10/2014 5.000,00 30/10/2014 5.551,02 30/10/2014 20.000,00 19/11/2014 10.000,00 19/11/2014 10.000,00 19/11/2014 50.000,00 28/11/2014 5.551,02 30/12/2014 5.551,02 16/4/2015 15.000,00 30/4/2015 30.000,00 26/6/2015 8.800,00 18/6/2015 2.500,00 26/6/2015 15.000,00 5/2/2015 5.529,22 5/3/2015 5.529,22 25/3/2015 5.529,22 30/4/2015 5.572,43 28/5/2015 5.572,43 26/6/2015 5.572,43 8/10/2015 2.786,22 Reembolso de despesas de viagens (2012-2015) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 31/12/2012 64.472,33 31/12/2013 44.788,95 12/3/2014 3.957,52 14/3/2014 4.404,31 19/3/2014 8.339,25 31/3/2014 2.706,00 04/4/2014 2.687,59 04/4/2014 1.212,30 09/4/2014 1.225,51 11/4/2014 1.180,25 14/4/2014 212,80 17/4/2014 1.085,46 19/3/2014 1.690,87 14/2/2014 10.000,00 23/4/2014 2.135,75 24/4/2014 1.005,10 30/4/2014 2.721,93 9/5/2014 1.877,57 9/5/2014 1.821,50 16/5/2014 1.081,39 21/5/2014 3.696,19 29/5/2014 1.741,95 18/8/2014 4.926,63 3/9/2014 5.488,14 10/9/2014 15.394,67 25/9/2014 9.134,73 1o/10/2014 3.482,28 30/10/2014 6.295,08 19/11/2014 1.645,63 5/10/2014 2.029,66 19/11/2014 8.651,86 2/12/2014 3.708,75 21/1/2015 5.446,64 21/1/2015 6.730,02 13/2/2015 3.000,00 5/3/2015 975,44 25/3/2015 14.122,34 15/4/2015 6.608,17 30/4/2015 761,00 30/4/2015 3.463,60 6/5/2015 5.106,94 9.4.3.3. Contratação irregular de serviços - confecção de livros (Keyboard Editora Musical LTDA). Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 1o/2/2012 6.000,00 12/3/2012 1.420,00 19/3/2012 4.580,00 26/3/2012 6.000,00 10/4/2012 10.000,00 3/4/2012 800,00 13/4/2012 5.000,00 8/5/2012 9.450,00 2/5/2012 9.000,00 4/6/2012 3.100,00 5/6/2012 6.800,00 26/6/2012 10.000,00 10/7/2012 9.900,00 17/7/2012 7.500,00 17/7/2012 7.500,00 27/7/2012 8.100,00 31/7/2012 2.500,00 27/7/2012 4.500,00 8/8/2012 6.000,00 8/8/2012 3.000,00 8/8/2012 500,00 8/8/2012 6.000,00 20/8/2012 2.000,00 28/8/2012 1.500,00 29/8/2012 4.500,00 25/9/2012 9.000,00 25/9/2012 8.000,00 25/9/2012 1.300,00 15/10/2012 9.000,00 15/10/2012 3.000,00 15/10/2012 7.000,00 3/12/2012 3.500,00 3/12/2012 5.500,00 14/12/2012 9.000,00 14/12/2012 3.000,00 14/12/2012 4.000,00 3/1/2013 9.900,00 6/3/2013 3.000,00 22/3/2013 12.000,00 25/3/2013 8.000,00 2/4/2013 6.000,00 2/4/2013 21.000,00 29/4/2013 4.000,00 7/6/2013 6.000,00 4/7/2013 17.500,00 21/8/2013 17.500,00 30/9/2013 17.500,00 30/10/2013 24.500,00 2/12/2013 5.000,00 17/12/2013 24.000,00 3/2/2014 24.500,00 10/3/2014 24.500,00 2/4/2014 5.112,47 26/5/2014 5.112,47 26/5/2014 7.000,00 24/7/2014 5.000,00 2/8/2014 10.500,00 13/10/2014 17.500,00 21/11/2014 17.500,00 27/1/2015 17.500,00 30/3/2015 17.500,00 7/5/2015 17.500,00 8/5/2015 15.000,00 27/7/2015 24.500,00 29/7/2015 10.000,00 25/1/2016 10.000,00 11/4/2016 854,00 11/4/2016 600,00 10/6/2016 854,00 10/6/2016 600,00 30/6/2016 514,00 30/6/2016 514,00 9/7/2016 600,00 24/2/2016 854,00 9.4.3.4. Contratação irregular de serviços - encadernação. A - Encadernadora Branca Ltda Me CNPJ 07.479.174/0001-28 2012 Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 6/2/2012 5.000,00 7/2/2012 4.400,00 8/2/2012 5.000,00 9/2/2012 4.400,00 2/4/2012 350,00 20/4/2012 1.700,00 10/5/2012 6.800,00 14/5/2012 8.000,00 14/5/2012 4.600,00 17/5/2012 6.520,00 17/5/2012 4.600,00 21/5/2012 6.800,00 21/5/2012 4.600,00 R a B de C Santos Encadernadora CNPJ 16.970.383/0001-60 2012-2016 Data de Ocorrência Valor Histórico ($) 4/12/2012 2.870,00 5/12/2012 6.920,00 14/12/2012 6.920,00 5/12/2012 7.560,00 14/1/2013 9.500,00 14/1/2013 6.240,00 4/3/2013 12.600,00 4/3/2013 8.400,00 4/3/2013 8.400,00 4/3/2013 12.600,00 8/4/2013 14.200,00 8/4/2013 15.000,00 24/10/2013 17.355,00 24/10/2013 10.000,00 6/1/2014 36.400,00 3/4/2014 13.440,00 3/4/2014 25.000,00 5/5/2014 15.000,00 9/1/2015 26.160,00 9/1/2015 3.920,00 9/1/2015 11.120,00 9/1/2015 11.120,00 26/3/2015 16.000,00 26/3/2015 20.000,00 22/4/2015 1.610,00 14/5/2015 9.080,00 3/11/2015 22.400,00 3/11/2015 12.000,00 11/4/2016 612,00 10/6/2016 612,00 9.4.3.5. Contratação irregular de serviços - produção artística. Tupiniquim Ed. Produção Artística Eventos CNPJ 10.221.480/0001-74 2014-2015 Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 8/4/2014 16.500,00 3/11/2014 22.000,00 12/2/2015 8.500,00 12/2/2015 7.750,00 Luck Produções Ltda. - ME CNPJ 04.649.518/0001-01 2012-2015 Data de Ocorrência Valor Histórico 5/3/2012 1.230,00 5/3/2012 1.230,00 5/3/2012 1.230,00 5/3/2012 1.700,00 18/5/2012 1.230,00 18/5/2012 1.230,00 18/5/2012 1.200,00 29/10/2012 1.230,00 29/10/2012 1.230,00 29/10/2012 1.230,00 1o/2/2013 1.230,00 1o/2/2013 1.230,00 3/6/2013 1.260,00 3/6/2013 1.200,00 3/6/2013 1.230,00 1o/2/2013 1.200,00 3/6/2013 1.200,00 3/6/2013 1.200,00 12/11/2013 180,00 12/11/2013 1.400,00 12/11/2013 1.400,00 11/11/2013 1.200,00 11/11/2013 1.200,00 3/6/2013 1.200,00 13/2/2014 4.350,00 13/2/2014 4.260,00 13/2/2014 4.290,00 13/2/2014 2.860,00 8/4/2015 2.860,00 16/6/2015 4.260,00 9.4.3.6. Compra - Materiais Reforma Auditório OMB-CRSP - SEDE. Telhanorte - Guarulhos CNPJ 03.840.986/0050-84 2015 Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 29/4/2015 7.845,38 9.4.3.7. Contratação dos serviços - Jornal São Paulo Alerta S/S - Ltda. CNPJ 10.540.488/0001-01 (2011-2016) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/11/2011 11.500,00 13/12/2011 11.500,00 28/5/2012 16.000,00 28/2/2014 1.500,00 17/3/2014 20.000,00 15/5/2014 1.500,00 15/5/2014 1.656,54 15/5/2014 1.656,54 29/5/2015 5.742,68 5/7/2016 14.624,28 11/7/2016 10.000,00 2/8/2016 12.768,32 8/8/2016 10.000,00 9.4.3.8. Contratação dos serviços - Jornal GBL e Prod. Editora Ltda ME CNPJ 17.787.429/0001-73 (2013/2015) Data de ocorrência Valor Histórico (R$) 31/12/2013 15.000,00 31/12/2014 47.448,98 27/2/2015 8.673,47 6/3/2015 8.800,00 1o/4/2015 5.828,57 10/4/2015 7.908,16 27/4/2015 8.979,59 23/6/2015 8.947,95 27/7/2015 8.947,95 31/8/2015 11.428,57 8/9/2015 11.228,16 9/9/2015 10.204,08 11/9/2015 9.576,65 9.4.3.9. Contratação dos serviços - GRÁFICA - Valeska Pereira Leite 33313093892 CNPJ 16.917.964/0001-39 (2012-2016) Data de Ocorrência Valor Histórico 31/12/2012 5.000,00 5/3/2013 5.000,00 30/4/2013 5.000,00 7/5/2013 1.500,00 30/9/2013 500,00 30/9/2013 1.500,00 9/10/2013 1.500,00 31/10/2013 240,00 22/10/2013 1.500,00 30/11/2013 120,00 30/11/2013 4.500,00 31/12/2013 60,00 13/1/2014 60,00 30/4/2014 2.000,00 07/10/2014 2.000,00 22/12/2014 5.000,00 7/1/2015 700,00 6/3/2015 2.150,00 29/3/2016 800,00 9.4.3.10. Contratação dos serviços - Obras OMB-SP - Vikane Obras de Infraestrutura Ltda. CNPJ 13.037.174/0001-70 (2015) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 15/5/2015 28.500,00 23/6/2015 22.000,00 9.4.3.11. Contratação oficina mecânica - Auto Elétrico Torigoe Ltda. - ME CNPJ 04.804.850/0001-01 (2012-2016) Data de Ocorrência Valo Histórico (R$) 15/3/2012 1.000,00 19/4/2012 1.488,00 24/11/2012 210,00 24/11/2012 390,00 24/11/2012 380,00 5/12/2012 60,00 12/12/2012 390,00 17/12/2012 270,00 20/12/2012 442,50 20/12/2012 135,00 15/3/2012 1.169,00 6/9/2012 1.850,00 24/11/2012 475,00 24/11/2012 85,00 24/11/2012 498,00 12/12/2012 41,00 25/1/2013 275,00 25/1/2013 148,00 25/1/2013 427,50 25/1/2013 53,00 7/2/2013 296,00 2/7/2013 483,40 11/12/2013 508,40 11/12/2013 430,00 11/12/2013 1.206,00 11/12/2013 517,85 25/1/2013 85,00 25/1/2013 140,00 25/1/2013 135,00 25/1/2013 260,00 7/2/2013 45,00 17/6/2013 2.135,00 18/10/2013 145,00 17/6/2013 450,00 2/7/2013 2.848,00 11/12/2013 890,00 11/12/2013 530,00 11/12/2013 645,00 11/12/2013 295,00 16/9/2014 3.000,00 16/9/2014 3.000,00 1o/7/2015 4.768,00 27/1/2016 3.500,00 9.4.3.12. Contratação oficina mecânica de Teresópolis - RJ - FRANK AUTO MECÂNICA LTDA - ME. Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 30/11/2013 264,10 30/11/2013 642,50 30/11/2013 895,00 31/12/2013 160,00 9.4.3.13. Contratação irregular de produtos / serviços. A - Empresa Josias Ramos Silva 35497184898 CNPJ 15.048.090/0001-68 (2016) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 14/6/2016 16.000,00 B - Fornecedor/Prestador Renan Santos Soares 34293113819 CNPJ 17.402.917/0001-15 (2014-2016) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 4/11/2014 12.000,00 6/4/2015 11.500,00 2/7/2015 17.000,00 9/6/2016 15.000,00 11/7/2016 7.550,00 9.4.3.14. Cartão corporativo - uso indevido Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 31/12/2013 99.245,81 31/12/2014 180.766,82 31/12/2015 261.564,29 31/12/2016 158.218,45 9.4.3.15. Despesas com posto de combustível - RIP Postos de Serviços e Com. Ltda (2012-2016) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 3/1/2012 1.864,06 1o/2/2012 1.413,80 1o/3/2012 1.972,80 2/4/2012 3.221,12 2/5/2012 2.612,29 1o/6/2012 2.047,90 2/7/2012 1.766,20 1o/8/2012 2.331,18 3/9/2012 2.104,41 3/10/2012 2.244,63 4/12/2012 1.680,79 1o/11/2013 2.830,59 3/5/2013 2.481,13 5/6/2013 2.408,72 3/1/2013 165,00 3/1/2013 2.353,44 3/2/2013 2.070,03 1o/7/2013 1.259,50 1o/8/2013 1.423,53 1o/10/2013 145,00 1o/10/2013 3.353,06 2/12/2013 100,00 2/12/2013 3.538,75 1o/4/2014 210,00 3/1/2014 135,00 3/1/2014 3.145,28 1o/2/2014 2.294,01 1o/4/2014 2.967,29 3/6/2014 105,00 2/6/2014 2.262,85 1o/7/2014 1.315,88 1o/10/2014 50,00 1o/10/2014 589,82 2/11/2014 35,00 2/11/2014 1.026,81 20/12/2014 90,00 1o/12/2014 890,36 2/1/2015 40,00 2/1/2015 761,19 9/1/2015 205,26 3/2/2015 90,00 2/2/2015 628,43 1o/4/2015 1.737,22 2/5/2015 926,73 1o/7/2015 1.787,48 3/8/2015 70,00 3/8/2015 1.243,58 1o/9/2015 190,00 1o/9/2015 1.263,12 1o/10/2015 190,00 1o/10/2015 1.243,25 26/10/2015 70,00 26/10/2015 1.252,88 2/12/2015 1.821,96 1o/8/2014 644,60 5/1/2016 2.277,65 2/2/2016 975,96 2/3/2016 1.432,80 4/4/2016 1.526,29 2/5/2016 1.579,27 2/6/2016 1.875,93 9.4.3.16. Pagamentos via caixa (em espécie). Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 31/1/2012 6.000,00 29/2/2012 8.000,00 29/2/2012 11.500,00 31/3/2012 11.500,00 31/3/2012 7.500,00 30/4/2012 4.800,00 30/4/2012 4.900,00 31/5/2012 10.000,00 31/5/2012 16.000,00 31/5/2012 15.000,00 31/7/2012 12.000,00 31/8/2012 14.000,00 31/8/2012 10.500,00 31/10/2012 12.000,00 30/11/2012 10.000,00 31/12/2012 15.000,00 28/2/2013 3.400,00 30/4/2013 12.300,00 30/6/2013 9.872,00 31/7/2013 12.000,00 31/7/2013 2.500,00 30/9/2013 18.400,00 30/9/2013 19.800,00 30/11/2013 22.000,00 30/5/2014 18.500,00 30/6/2014 20.000,00. 31/1/2015 12.000,00 31/1/2015 12.000,00 31/1/2015 12.000,00 31/1/2015 4.300,00 31/1/2015 12.000,00 31/1/2015 13.500,00 28/2/2015 7.000,00 28/2/2015 5.000,00 31/3/2015 2.650,00 31/5/2015 15.000,00 30/6/2015 18.500,00 31/7/2014 26.500,00 31/7/2015 10.000,00 31/7/2015 10.000,00 31/7/2015 4.890,00 31/8/2015 8.000,00 30/9/2015 15.000,00 31/10/2015 2.500,00 31/3/2016 18.367,35 30/4/2016 15.306,12 31/5/2016 22.146,22 31/7/2016 12.244,90 31/7/2016 10.204,08 31/8/2016 12.244,90 31/8/2016 10.500,00 9.4.3.17. Recebimento de reajuste irregular de jetons pelo Sr. Roberto Bueno, sem aprovação em assembleia Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 31/12/2013 2.369,24 31/12/2014 21.062,66 31/12/2015 45.179,88 30/6/2016 8.283,09 9.4.3.18. SERVIÇOS DE GESTÃO (2012-2014) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/4/2012 37.320,00 29/1/2013 5.000,00 8/2/2013 6.000,00 8/4/2013 12.440,00 17/4/2013 12.440,00 13/5/2013 12.440,00 21/11/2013 6.220,00 2/4/2014 20.000,00 7/4/2014 11.550,00 9.4.3.19. Cheques em favor de Carlos Adolfo Aleixo com relação aos quais não foi solicitada a sustação Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 20/1/2016 720,00 20/1/2016 720,00 22/1/2016 2.800,00 22/1/2016 2.800,00 22/1/2016 2.800,00 30/1/2016 3.000,00 28/2/2016 3.000,00 28/2/2016 1.200,00 24/2/2016 1.200,00 24/2/2016 3.000,00 24/2/2016 3.000,00 26/2/2016 1.440,00 11/4/2016 720,00 11/4/2016 1.200,00 28/4/2016 720,00 28/4/2016 3.000,00 28/4/2016 2.800,00 10/5/2016 1.200,00 30/5/2016 3.000,00 30/5/2016 720,00 30/5/2016 480,00 10/6/2016 1.200,00 17/6/2016 7.700,00 30/6/2016 720,00 30/6/2016 480,00 22/7/2016 1.200,00 22/7/2016 2.800,00 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo relacionados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores listados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Roberto Bueno 560.000,00 Conservatório Nacional de Cultura Musical Ltda. 14.000,00 Art Star Editora Comércio e Publicidade Ltda. 70.000,00 João Antônio Ribas Martins Júnior 70.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsável que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. considerar graves as irregularidades cometidas por Roberto Bueno, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.9. inabilitar Roberto Bueno para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 7 (sete) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil ao Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil -SP e aos responsáveis; 9.12. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.